Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-16.2021.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS - CPF: 009.733.291-73 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. SEGURO. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais e matérias, em razão da referida cobrança.

2.
Sustenta a Recorrida que teve sentença favorável nos autos do processo n. 1000801-35.2019.8.11.0038, para que fosse declarada a inexistência do débito aqui reclamado.

3.
Ocorre que, nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de a empresa Recorrente ter comprovado a contratação do serviço, conforme documento anexado
ao ID n. 119368540.

4
. Ato ilícito não configurado, cobrança que configura exercício regular de direito.

5.
Danos materiais e morais inexistentes.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais e matérias, em razão da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 994,50 (novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrido manifestou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de trazer o comprovante de contratação do seguro firmado pela Recorrida ao ID n. 119368540.

Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, independentemente de que nos autos do processo n.
1000801-35.2019.8.11.0038, a Recorrida tenha alcançado sentença judicial favorável.

Verifico que naqueles autos não foi juntado qualquer documento a fim de comprovar a contratação firmada, enquanto, nesses autos o Banco Recorrente comprova a regularidade da cobrança.

Como a empresa Recorrente anexou aos autos o contrato firmado e a relação de pagamento, o que demonstra a regularidade da cobrança.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a desconstituir a contratação.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais e materiais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022